Tribunal: STM
Processo: 7000574-37.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ESPECIALIDADE DO DIREITO CASTRENSE. DESPROVIMENTO.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com o investigado, com fundamento na tese vinculante firmada por esta Corte.
A inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, para militares e civis, é tese jurídica consolidada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja decisão tem caráter vinculante e resultou na edição do Enunciado nº 18 da Súmula do STM.
A não inclusão do art. 28-A do Código de Processo Penal comum no Código de Processo Penal Militar (CPPM) constitui uma "omissão eloquente" do legislador, que demonstrou a incompatibilidade do instituto com a especialidade do direito castrense e com os princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
A decisão recorrida se pauta em entendimento já pacificado por este Tribunal, o que garante a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência castrense.
A especialidade e os princípios constitucionais norteadores da Justiça Militar da União justificam o tratamento processual diferenciado, sem configurar ofensa à isonomia.
Não procede a alegação de violação aos princípios da eficiência, da celeridade da duração razoável do processo, os quais já constituem uma realidade no âmbito da Justiça Militar da União. Segundo a realidade processual vivenciada nesta Corte, é correto afirmar que a Justiça Militar da União é, por sua própria estrutura e natureza, um modelo de celeridade e de eficiência.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000574-37.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GIULIANO ARAGONEZ GUARIENTI
ADVOGADO(A): CEZAR AUGUSTO SKILHAN TEIXEIRA (OAB RS70046)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, POR MANIFESTA
INCOMPATIBILIDADE DO INSTITUTO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO-
PROCESSUAL PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000574-37.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GIULIANO ARAGONEZ GUARIENTI
ADVOGADO(A): CEZAR AUGUSTO SKILHAN TEIXEIRA (OAB RS70046)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ESPECIALIDADE DO DIREITO
CASTRENSE. DESPROVIMENTO.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão que rejeitou a homologação de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) celebrado com o investigado, com fundamento na tese vinculante
firmada por esta Corte.
A inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, para militares e civis, é
tese jurídica consolidada no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja decisão tem
caráter vinculante e resultou na edição do Enunciado nº 18 da Súmula do STM.
A não inclusão do art. 28-A do Código de Processo Penal comum no Código de
Processo Penal Militar (CPPM) constitui uma "omissão eloquente" do
legislador, que demonstrou a incompatibilidade do instituto com a especialidade
do direito castrense e com os princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
A decisão recorrida se pauta em entendimento já pacificado por este Tribunal, o
que garante a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência castrense.
A especialidade e os princípios constitucionais norteadores da Justiça Militar da
União justificam o tratamento processual diferenciado, sem configurar ofensa à
isonomia.
Não procede a alegação de violação aos princípios da eficiência, da celeridade
da duração razoável do processo, os quais já constituem uma realidade no
âmbito da Justiça Militar da União. Segundo a realidade processual vivenciada
nesta Corte, é correto afirmar que a Justiça Militar da União é, por sua própria
estrutura e natureza, um modelo de celeridade e de eficiência.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, e em negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância em todos os
seus termos, por manifesta incompatibilidade do instituto do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) com o ordenamento jurídico-processual penal militar.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra decisão da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 30/7/2025, nos autos do ANPP
nº 7000268-57.2025.7.03.0203, que rejeitou a homologação de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) celebrado entre o MPM e o Tenente-Coronel de Cavalaria Giuliano Aragonez
Guarienti.
Consta dos autos que o nominado Oficial, Subcomandante do 9º Regimento de
Cavalaria Blindado, é investigado por ter agido em desacordo com a legislação sanitária
vigente, consistente na Norma para Controle de Equídeos do Exército Brasileiro (NORCE).
No dia 9/2/2023, nas dependências do 9º Regimento de Cavalaria Blindado, Organização
Militar localizada em São Gabriel/RS, o indiciado admitiu a entrada e o isolamento de
equinos, embora conhecesse as disposições da referida norma e tivesse sido aconselhado pela
assessoria da Oficial veterinária para não permitir a entrada de cavalos na OM sem exames de
Mormo e AIE dentro da validade determinada no ato normativo. A conduta se amolda ao
crime de infração de medida sanitária preventiva, prevista no art. 268 do Código Penal
Brasileiro.
O MPM firmou o ANPP com o Oficial, mediante o compromisso deste último a
realizar o pagamento de um quarto do salário-mínimo para o Fundo de Reconstituição de
Bens Lesados, com a indicação “ENCHENTES RS – DOAÇÃO”.
Após a propositura e a aceitação do Acordo de Não Persecução Penal, os autos
foram submetidos ao juízo de primeira instância para a devida homologação, o qual rejeitou o
acordo. A Decisão recorrida amparou-se no caráter vinculante do acórdão proferido pelo
Plenário do Superior Tribunal Militar, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que decidiu pela inaplicabilidade do
instituto na esfera da Justiça Militar da União.
Irresignado, o Ministério Público Militar apresentou tempestivo recurso em
sentido estrito, buscando a reforma da decisão impugnada, sob o argumento de que a justiça
castrense, ao vedar o ANPP, viola os princípios constitucionais da isonomia e da segurança
jurídica.
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resumo, o Recorrente enfatiza que a existência de diferentes entendimentos
entre os diversos órgãos e instâncias jurisdicionais brasileiras quanto à aplicação do benefício
do ANPP na Justiça Militar Federal gera insegurança jurídica e tratamento desigual aos
jurisdicionados, configurando possível violação ao princípio da isonomia.
Argumenta inexistir norma expressa impeditiva da aplicação do benefício
previsto no artigo 28-A e seguintes do CPP na Justiça Militar Federal, ao contrário do que
ocorre com os institutos da Lei nº 9.099/95, cujo artigo 90-A veda a sua aplicação no âmbito
da JMU.
Segundo pontua, a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
concluindo pela inaplicabilidade do ANPP na JMU, ainda não transitou em julgado e, por tal
razão, não possui efeito vinculante. Assim, permanece suspensa, nos termos do art. 987, §1º,
do Código de Processo Civil, sem impedir a homologação solicitada.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso em
Sentido Estrito, objetivando a reforma da Decisão combatida, “determinando que o Juízo de
primeiro grau analise o preenchimento dos demais requisitos legais e homologue o negócio
jurídico processual”.
O Recorrente prequestiona a matéria constitucional indicada, em especial no
que tange à distribuição diferenciada da resposta pelo Estado-Juiz a jurisdicionados em
situação jurídica idêntica, considerando o entendimento reiterado do Supremo Tribunal
Federal favorável ao ANPP, conforme já exposto anteriormente.
Em contrarrazões, a Defesa do Oficial manifestou adesão integral às razões
recursais do Ministério Público Militar.
Aderiu ao prequestionamento dos princípios da isonomia e da segurança
jurídica e acrescentou, para o mesmo fim, os princípios da eficiência, da celeridade e da
duração razoável do processo.
Reforçou o pedido de provimento do recurso para que o ANPP fosse
homologado, com a consequente extinção da punibilidade do Recorrido após o cumprimento
das condições.
Ao exercer o juízo de retratação, em 18/8/2025, a decisão impugnada foi
mantida e os autos encaminhados a esta Corte (ANPP nº 7000268-57.2025.7.03.0203/RS,
evento 17).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer da Subprocuradora-Geral
Dra. Maria Ester Henriques Tavares, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
presente recurso.
É o Relatório.
VOTO
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Ministério Público Militar manifesta o seu inconformismo em face do teor
da decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que
rejeitou o requerimento de homologação firmado entre o MPM e o Tenente-Coronel de
Cavalaria Giuliano Aragonez Guarienti, “diante da decisão de caráter vinculante que fora
proferida pelo E. STM nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000”.
O magistrado da 1ª instância considerou também o teor do art. 927, inciso III,
do CPC, a seguir reproduzido:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
[...]
A decisão de primeiro grau não merece reparos.
O Acordo de Não Persecução Penal constitui uma faculdade conferida ao
Ministério Público, nos crimes previstos na legislação ordinária, desde que cumpridos alguns
requisitos pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do
instituto no âmbito desta justiça especializada.
Esse pacto representa um importante avanço no sistema de justiça criminal
comum, mas sua transposição acrítica e automática para o sistema processual penal militar
representa um grave equívoco hermenêutico e uma ameaça aos valores que esta justiça foi
criada para proteger.
Certo é que o legislador ordinário, ao promulgar a Lei nº 13.964/2019, não teve
interesse em estender a medida despenalizadora pleiteada à legislação processual penal
militar.
Não bastasse a clareza da redação do art. 3º da mencionada lei, ao instituir o
ANPP apenas para o Código Penal comum, observa-se, ainda, que algumas condições
previstas no art. 28-A do CPP, as quais devem ser atendidas pelo acusado, sequer são
aplicadas nesta justiça especializada, como é o caso da prestação de serviços à comunidade;
da renúncia de bens e direitos; e da prestação pecuniária.
Assim, tendo em vista o silêncio intencional do legislador ordinário quanto à
possibilidade de celebração do mencionado acordo no processo penal militar, não há que se
falar em aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, na forma da alínea “a”
do art. 3º do CPPM.
Embora a referida norma de natureza processual penal militar permita a
aplicação subsidiária da legislação processual penal comum em casos omissos, essa
subsidiariedade é condicionada à ausência de prejuízo à índole do processo penal militar. A
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação do ANPP, por sua natureza de solução negocial e despenalizadora, foi considerada
incompatível com a maior rigidez e com os princípios basilares da Justiça Militar.
Nessa linha de raciocínio, esta Justiça Castrense tem decidido reiteradamente
que a índole do processo penal militar se distingue do processo penal comum, requerendo um
tratamento diferenciado para institutos despenalizadores, como o ANPP, conforme se verifica
do aresto, in verbis:
[...]
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica à
Justiça Militar da União, conforme o princípio da especialidade e a jurisprudência
consolidada desta Corte Castrense [...]
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7001022-
48.2023.7.01.0001. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: 04/06/2025).
Ademais, com o julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, realizado
no dia 19/11/2024, cujo acórdão foi publicado no DJe nº 030/2025, de 25 de fevereiro de
2025, págs. 17/18, este Tribunal, por decisão majoritária, firmou a tese segundo a qual o
ANPP (assim como o sursis processual) não se aplica aos civis e aos militares processados e
julgados no âmbito da Justiça Militar da União, não obstante o entendimento do STF em
contrário sobre o tema, em casos concretos apreciados por aquela Corte, relativos a crimes
militares.
Contrariamente ao alegado, a decisão proferida no referido IRDR tem caráter
vinculante e sua aplicação é obrigatória por todos os juízes e tribunais da JMU, nos termos do
art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, cuja norma também fundamentou
corretamente a Decisão impugnada.
A tese foi, inclusive, apaziguada, gerando o Enunciado nº 18 da Súmula de
Jurisprudência do STM, que reafirma:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Ressalta-se, por oportuno, que o Plenário do STF ainda não se manifestou
quanto à matéria. A Suprema Corte tem proferido apenas decisões monocráticas sobre a
aplicabilidade do ANPP na JMU, que não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. De
modo diverso, a tese firmada no IRDR vincula as instâncias da Justiça Militar, conforme
previsto no art. 985 do CPC:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos
juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, este Tribunal, como órgão que proferiu a decisão no IRDR acima
mencionado e determinou a aplicação imediata, deve manter sua própria orientação até que o
recurso extraordinário seja efetivamente julgado e haja uma decisão da Suprema Corte que
expressamente suspenda ou reforme tal determinação.
Ademais, deve ser afastada a alegação de ofensa ao art. 987, § 1º, do CPC
1.
Apenas a título argumentativo, observa-se que esta Corte já enfrentou a matéria,
em relação a outra tese firmada em sede de IRDR. Segundo o precedente a seguir transcrito, a
aplicação imediata da referida consolidação jurisprudencial, independentemente do trânsito
em julgado, não configura ofensa ao art. 987, § 1º, da Lei Adjetiva Civil, a conferir:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFESA. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA
O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CIVIL QUE PRATICOU CRIME NA
CONDIÇÃO DE MILITAR. TESE JURÍDICA FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TRÂNSITO EM
JULGADO
PRESCINDÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 158 DO RISTM. NÃO ACOLHIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Esta Corte firmou, nos autos do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, o entendimento de que
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". 2. A tese
consolidada em sede de IRDR tem aplicação imediata. Não é coerente com o propósito do
instituto condicionar seus efeitos jurídicos ao trânsito em julgado do respectivo Acórdão. 3.
Ao afirmar que a tese jurídica fixada no IRDR será cumprida a partir da publicação do
Acórdão, o art. 158 do RISTM apenas consolidou entendimento previsto no novo Código de
Processo Civil, não impedindo o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos
vinculados à referida tese. Assim, não há que se falar em afronta ao art. 987, § 1º, do CPC,
tampouco ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Agravo Interno conhecido e não
acolhido. Decisão por maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
AGRAVO
INTERNO
nº
7000371-
51.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 06/10/2020).
Com efeito, a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União tem fortes
razões principiológicas, lastreadas em indelével interesse público. A legislação castrense,
pautada no resguardo da hierarquia e da disciplina, vetores basilares da vida militar, é
especial e, por isso, inadmite a disposição da persecução penal.
O Recorrente, buscando pavimentar o caminho para a apreciação da matéria
pelo Supremo Tribunal Federal, erige a tese de que a não aplicação do ANPP ao Oficial
implicaria violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da eficiência, da
celeridade e da duração razoável do processo.
No entanto, como já ressaltado, a Decisão recorrida se baseia em tese
consolidada por esta Corte, o que justamente fortalece a segurança jurídica e a uniformidade
de tratamento dos jurisdicionados no âmbito da Justiça Militar.
Com efeito, a especialidade e os princípios constitucionais que norteiam a JMU
justificam o tratamento processual diferenciado, sem que isso configure ofensa à isonomia, se
comparada aos jurisdicionados cujas condutas são processadas e julgadas na justiça comum.
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A diferenciação entre a justiça comum e a militar não configura tratamento desigual
injustificado, mas sim distinção baseada na natureza especial da jurisdição castrense, cuja
função é preservar os valores da disciplina e da hierarquia, pilares constitucionais das Forças
Armadas, previstos no art. 142 da Lei Maior.
Nesse sentido, a própria Constituição autoriza tratamento processual penal
distinto à Justiça Militar, como se vê no art. 124, que prevê sua existência com competência
específica.
O argumento do Recorrente padece de um equívoco fundamental em sua
premissa: a suposição de que o militar e o civil se encontram em "situação jurídica idêntica".
Tal assertiva não resiste a uma análise mais aprofundada da ordem constitucional e do regime
jurídico a que cada um está submetido.
O princípio da isonomia consiste em tratar os iguais de forma igual e os
desiguais de forma desigual, na exata medida de suas desigualdades. A igualdade não é um
postulado cego e absoluto que impõe uma régua única a realidades distintas, mas sim um
critério de justiça que exige a devida correlação lógica entre o fator de discrimen e a
diferenciação jurídica estabelecida.
À toda evidência, o militar das Forças Armadas não é um cidadão comum. Por
voluntária e solene opção de vida, ele ingressa em uma carreira de Estado com peculiaridades
e exigências que o distinguem de todos os demais. O art. 142 da Constituição Federal não
deixa margem para dúvidas ao estabelecer que os membros das Forças Armadas são
submetidos a um regime jurídico próprio, fundamentado na hierarquia e na disciplina, com
restrições e deveres especiais. Nesse contexto, a distinção entre militares e civis não consiste
em um mero capricho do legislador, mas em uma imposição funcional.
É precisamente essa desigualdade de status jurídico e de deveres para com o
Estado que justifica, legitima e torna constitucionalmente imperativo o tratamento
diferenciado em matéria penal e processual penal.
Assim, a condição de militar e os bens jurídicos castrenses tutelados justificam,
de modo justo e proporcional, a inaplicabilidade de um instituto de política criminal comum,
como o ANPP.
No tocante à suposta violação aos princípios da eficiência, da celeridade e da
duração razoável do processo, sustentada pela Defesa, também não lhe assiste razão. Com o
devido respeito, a respectiva argumentação parte de uma premissa fática equivocada, baseada
nos conhecidos problemas de morosidade da Justiça comum, que lida com um volume
exponencialmente maior e mais heterogêneo de processos.
Segundo a realidade processual vivenciada nesta Corte, é correto afirmar que a
Justiça Militar da União é, por sua própria estrutura e natureza, um modelo de celeridade e de
eficiência.
Primeiramente, a estrutura desta Justiça é enxuta e altamente especializada.
Desde o inquérito policial militar, conduzido por oficiais que conhecem a rotina e a
linguagem castrense, passando pela atuação de um Ministério Público Militar dedicado e de
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma Defensoria Pública da União estruturada para atuar perante esta Corte, até o julgamento
em primeira instância pelos Conselhos de Justiça e, finalmente, neste Superior Tribunal
Militar, todo o fluxo processual é otimizado.
Em segundo lugar, os ritos previstos no Código de Processo Penal Militar são,
em sua essência, mais simples e concentrados que os do processo penal comum. Os prazos
são rigorosos e a marcha processual não costuma sofrer os mesmos entraves dilatórios que,
infelizmente, acometem outras esferas do Judiciário.
Por último, os números não mentem. Os relatórios estatísticos produzidos pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por esta própria Corte demonstram, ano após ano, que
a Justiça Militar da União apresenta um dos menores índices de congestionamento e um dos
menores tempos médios de tramitação processual do país. Os processos, da denúncia à
sentença, e posteriormente neste Tribunal, tramitam em um prazo absolutamente razoável,
garantindo ao acusado uma resposta jurisdicional em tempo hábil, seja para condená-lo, seja
para absolvê-lo.
Nesse cenário, a aplicação do ANPP não representaria um ganho significativo
de celeridade. Pelo contrário, poderia até mesmo se tornar um foco de incidentes processuais
e recursos que, ao invés de acelerar, tumultuariam a marcha processual. A discussão sobre o
preenchimento ou não dos requisitos para o acordo, a homologação judicial, o controle de seu
cumprimento e as consequências de seu descumprimento poderiam abrir uma nova e
desnecessária via de litigiosidade.
Em suma: a não aplicação do ANPP não viola o princípio da duração razoável
do processo na Justiça Militar, pela simples e robusta razão de que este princípio já é, aqui,
plenamente observado e concretizado pelos mecanismos processuais próprios e pela estrutura
eficiente desta jurisdição. Sacrificar os princípios cardeais da hierarquia e da disciplina em
nome de um ganho de celeridade marginal e hipotético seria uma troca desproporcional e
danosa para a integridade do Direito Militar. Seria, na prática, tentar consertar o que não está
quebrado, com uma ferramenta inadequada e potencialmente prejudicial.
Infere-se, portanto, que a eficiência, a celeridade e, por consequência, a duração
razoável do processo, já constituem uma realidade em nossos corredores e plenários, sendo
uma das marcas de excelência desta Justiça Castrense.
Conclui-se pela inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito
da Justiça Militar da União e pela inocorrência de violação aos princípios constitucionais
prequestionados.
Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, mas nego-lhe provimento, mantendo a Decisão de primeira
instância em todos os seus termos, por manifesta incompatibilidade do instituto com o
ordenamento jurídico-processual penal militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379948v7 e do código CRC 6405e00f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 05/02/2026, às 16:35:31
1. Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.§ 1º O
recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.§ 2º
Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de
Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão
de direito.
7000574-37.2025.7.00.0000
40001379948 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR